Tribunal: TJDFT
Processo: 0734018-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734018-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPEDITO MANGUEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela recursal de urgência (pedido de medida cautelar) requerida por ESPEDITO MANGUEIRA LIMA nos autos da Apelação interposta pelo Banco do Brasil, tendo em vista a inscrição indevida do nome do requerente na SERASA. Informa que o juízo a quo deferiu o seu pedido de tutela antecipada, em ID 53477531 e que a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos (declaração de débitos indevidos; condenação do banco à restituição de valores; condenação do réu a danos morais), confirmando a tutela de urgência, conforme se vê: "Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DECLARAR indevidos os débitos relativos às transferências bancárias fraudulentas as quais foram objetos da contestação administrativa, junto ao Banco Réu – ID Num. 168766548, bem como do empréstimo bancário indicado no ID Num. 168764785; 2) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL na restituição dos valores transferidos, de forma fraudulenta, da conta do autor, indicados no ID Num. 168764772 - Págs. 3/4, bem como das parcelas dos empréstimos debitadas (ID Num. 168764785), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o respectivo prejuízo (art. 398 do Código Civil); e 3) CONDENAR o réu no pagamento ao autor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado e não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. LUCIANA CORREA SETTE TORRES DE OLIVEIRA. Juíza de Direito." Pontua o requerente que, não obstante tenham sido declarados indevidos os débitos relativos às transferências bancárias e ao empréstimo bancário, ID 168764785 (1a Instância), no valor de R$ 12.348,82, o apelante inscreveu o requerente na SERASA, em razão do referido empréstimo, conforme documento em anexo. Aduz que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, concernentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, haja vista que a sentença declarou indevidos os débitos relativos ao empréstimo que ensejou a inscrição indevida na SERASA e consequente restrição do crédito no requerente, de modo que presente o primeiro requisito. Acresce que, caso não concedida a liminar, o apelado sofrerá dano grave, porquanto seu nome está negativado e, com isso, a restrição do crédito se prolongará no tempo. Requer a tutela recursal, a fim de suspender, sem a oitiva da outra parte, a negativação do nome do apelado no banco de dados da SERASA, expedindo-se ofício para aquele órgão de restrição de crédito e determinando que o requerido promova imediatamente a retirada do seu nome da SERASA, fixando-se, desde já, multa astreinte em valor suficiente ao cumprimento imediato da obrigação, revertida em favor do requerente e, por fim, que as intimações e publicações sejam em nome da causídica Dra Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, importante observar que a concessão da tutela provisória de urgência não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 300 do CPC, para o caso de tutela de urgência, em sede recursal, descritos no art. 300 do CPC (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o apelante pleiteia a concessão de tutela recursal de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pela parte agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No caso, a probabilidade do direito resta evidente, pois declarada pela sentença a quo a ilegalidade das transferências bancárias efetivadas em benefício de terceiros (TEDs), bem como do empréstimo bancário suso mencionado, de modo que não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo para, somente após o trânsito em julgado, proceder ao cumprimento de sentença, mormente quando concedida a tutela de urgência desde o início do feito, a qual, como visto, restou confirmada. O fato é que mesmo antes da sentença proclamar ser indevido o empréstimo que lastreou a inscrição dos dados do requerente na SERASA, conforme se vê do ID 53774762, o débito já era objeto de discussão e a sua cobrança já tinha sido suspensa por decisão proferida em sede de tutela de urgência. Assim, não poderia o banco réu negativar o nome do autor, podendo ser considera, inclusive, ato temerário à dignidade da justiça. Saliente-se que o risco pessoal da permanência do nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano, no caso de não concessão da tutela antecipada recursal. Ademais, a presente medida é manifestamente reversível, uma vez que, caso eventualmente o julgamento da apelação interposta seja desfavorável ao ora requerente/apelado, os valores discutidos na ação poderão ser cobrados pelo banco requerido/apelante, bem como a inscrição do nome do requerente nos cadastros da SERASA poderá ser reativada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao requerido/apelante BANCO DO BRASIL que promova a exclusão do nome do requerente/apelado dos bancos de dados da SERASA, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada, se for o caso, na forma do § 1o do art. 537 do CPC. Procedam-se às expedições necessárias para o cumprimento da ordem, intimando-se pessoalmente o Banco do Brasil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador